Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730663-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA APELADO: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se que a apelante PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (Apelação – ID19452638). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de justiça gratuita, intime-se a apelante PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação apta a comprovar sua situação financeira deficitária ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora